Tribunal: TJBA
Processo: 0530798-39.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0530798-39.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: LUIS FERNANDO MENEZES DA SILVA

Advogado(s)
:
TATIANA ROCHA DE ARAGAO MIRANDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. TEMA 1.082 DO STJ. CONVERSÃO PARA PLANO INDIVIDUAL NÃO AUTORIZADA PELA TESE VINCULANTE. MANUTENÇÃO NO PLANO COLETIVO VIGENTE. OMISSÃO QUANTO AO ARTIGO 757 DO CC NÃO CONFIGURADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. A tese do Tema 1.082 do STJ determina a manutenção da cobertura assistencial no plano coletivo vigente até a alta médica do beneficiário em tratamento de doença grave, não contemplando a obrigatoriedade de conversão para plano individual ou familiar. A imposição de conversão extrapola os limites da orientação jurisprudencial consolidada, configurando contradição interna que deve ser sanada.

2. Não se configura omissão quando determinada tese jurídica, embora suscitada pela parte, revela-se irrelevante ou insuficiente para infirmar o entendimento firmado no acórdão, subsistindo o princípio do livre convencimento motivado.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para suprimir a determinação de conversão do plano coletivo em individual, limitando-se a obrigação da operadora à manutenção da cobertura assistencial no plano coletivo vigente, mantidos os demais termos do acórdão.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0530798-39.2018.8.05.0001
,
em que figuram, como embargante,

BRADESCO SAUDE S/A
, e, como embargada,
LUIS FERNANDO MENEZES DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER EM PARTE
os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)